Tribunal: CARF
Processo: 10280.722660/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722660/2012-41
ACÓRDÃO
2401-012.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos valores depositados em suas contas bancárias,
conforme determina a legislação tributária. A mera alegação de que os
recursos decorreriam de intermediação comercial, desacompanhada da
devida comprovação, não tem o condão de afastar a presunção de
legitimidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722660/2012-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 06-55.266, da 6a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Os motivos do lançamento estão bem expostos no Relatório de Fiscalização (fls. 171
a 187):
DA AUDITORIA FISCAL
a) O vigente procedimento fiscal, identificado administrativamente pelo MPF -
Fiscalização no 02.1.01.00.2012.00017-7, cotejou a documentação coligida aos
presentes autos e as informações coletadas em pesquisas realizadas nos sistemas
da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ao longo do procedimento
apuratório fiscal [...].
b) Inicialmente, o sujeito passivo foi intimado a enviar a documentação referida
no Termo de início da ação fiscal e ato contínuo cientificado de que a partir da
data de recebimento do referido Termo perderia a espontaneidade nos termos do
artigo 7o, §1o, inciso I, do Decreto 70.235 de 6 de março de 1972, observado o
disposto do artigo 909 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
c) Em consulta aos sistemas informatizado da RFB, a fiscalização levantou que nos
anos-calendário fiscalizados o sujeito passivo é omisso na obrigação acessória de
entrega da Declaração de Ajuste Anual. [...]
d) O exame dos créditos identificados na conta corrente movimentada pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2008 e 2009 aponta para uma omissão de
rendimentos respectivamente de: R$ 852.911,87 em 2008 e R$ 512.548,35 em
2009.
e) Consolidados os créditos a serem objeto de comprovação da origem pelo
contribuinte, a Autoridade Fiscal, em cumprimento formal do processo
administrativo fiscal, intimou o sujeito passivo a se manifestar oferecendo a
chance de se afastar a presunção legal insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96.
f) Em resposta, o sujeito passivo alegou que os depósitos da conta corrente em
análise são o resultado de sua atividade laboral. O contribuinte, segundo as suas
palavras, teria atuado como intermediário na compra de pescado em nome de
terceiros e recebido, por conta disso, comissão pelo serviço prestado. Alega que
os valores que recebeu a título de comissão pela atuação de intermediação foram
de R$ 107.530,37 em 2008 e R$ 73.866,96 em 2009. No entanto, não enviou
nenhuma documentação comprobatória do alegado em sua tese de defesa,
mesmo quando instado a fazê-lo.
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722660/2012-41
3
[...]
g) Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o fiscalizado consta nos sistemas da RFB
na condição de omisso de Declaração Anual de Ajuste.
h) A apuração da omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada, ex vi do §1o, art. 42 da Lei 9.430/96, tem consolidado
mensal. [...]
i) A omissão de rendimentos [...], depósitos de origem não comprovada,
considerando a condição de omisso da Declaração de Ajuste Anual mantida pelo
sujeito passivo, gerou imposto de renda da pessoa física no valor de R$
360.960,26 (trezentos e sessenta mil, novecentos e sessenta reais e vinte e seis
centavos), além de multa de ofício e de atualização com base na SELIC, conforme
detalhamento no corpo do próprio Auto de Infração IRPF
Apresentada a impugnação, sobreveio a decisão recorrida, que manteve
integralmente o lançamento. A ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento
Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera que atuava como intermediário na
compra e venda de pescados e que os valores que circularam em sua conta bancária foram
repassados aos fornecedores após o desconto da sua comissão. Informa que as negociações eram
realizadas de forma verbal, levando em conta a natureza do negócio e a baixa escolaridade dos
envolvidos. Reconhece que recebeu a título de comissão os valores de R$ 107.570,37 para o ano
de 2008 e 73.866,96 para o ano de 2009 e requer que seja tributado apenas sobre o valor que
recebeu a título de comissão. Finaliza requerendo o reconhecimento da improcedência da ação
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não há preliminares a serem analisadas.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722660/2012-41
4
No mérito, o Recorrente limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos
em sede de impugnação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo que pudesse
infirmar a decisão recorrida.
A defesa sustenta que os valores depositados em sua conta bancária decorreriam
de operações de intermediação na venda de pescado, recebendo como comissão percentuais que
teriam variado entre 12% e 15%. Todavia, tal alegação não veio acompanhada da indispensável
prova documental.
Ressalte-se que o Impugnante deixou de apresentar Declarações de Ajuste Anual
relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, tampouco juntou aos autos documentos hábeis e
idôneos capazes de desqualificar a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
É certo que apenas prova robusta teria o condão de afastar a presunção de
veracidade do lançamento, o qual, como ato administrativo, goza de legalidade e legitimidade até
prova em contrário. A mera apresentação de argumentos desacompanhados de comprovação
documental não tem o condão de elidir a exigência.
Com efeito, caberia ao Recorrente carrear aos autos documentos que
demonstrassem a efetiva intermediação das operações alegadas, como notas fiscais de venda ou
outros instrumentos equivalentes devidamente identificados, capazes de estabelecer a necessária
correlação entre os depósitos realizados em sua conta bancária e os supostos repasses a terceiros.
Nada disso, porém, foi apresentado.
O art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972 impõe ao sujeito passivo a
apresentação, já na impugnação, das razões de fato e de direito acompanhadas das provas que
possuir, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais previstas em seu §4o. Ao deixar de atender
a essa exigência legal, o contribuinte atrai para si as consequências de sua inércia probatória.
Assim, inexistindo qualquer elemento novo e permanecendo a ausência de
comprovação das alegações defensórias, impõe-se a manutenção integral do lançamento.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se a exigência fiscal nos termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Original